Tribunal: CARF
Processo: 10882.903701/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.903701/2013-09
ACÓRDÃO
1301-008.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO FORMADO
POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. SÚMULA CARF No 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903701/2013-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA., contra
o Acórdão no 14-64.664 (e-fls. 176/188), proferido pela 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, que
julgou PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, em
face do Despacho Decisório Eletrônico no 065801898 (e-fls. 8).
A controvérsia decorre do PER/DCOMP no 33989.15769.260210.1.2.03-7422 (e-
fls.2/7), transmitido em 26/02/2010, mediante o qual a contribuinte pleiteou restituição de saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 3.922.847,58, tendo
posteriormente
apresentado
as
DCOMPs
no
12282.73115.290312.1.3.03-5040
e
no
06573.97557.290312.1.3.03-9975 para compensar o crédito pleiteado com débitos próprios.
Em 02/10/2013, a DRF/Osasco proferiu o Despacho Decisório no 065801898 (e-fl.
8), por meio do qual indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações
declaradas nas DCOMPs no 12282.73115.290312.1.3.03-5040 e no 06573.97557.290312.1.3.03-
9975, sob o fundamento de que, na verificação das parcelas de composição do saldo negativo, o
valor disponível apurado resultou em R$ 0,00.
Cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
acompanhada de documentação probatória (e-fls. 13/158), na qual sustentou, em síntese, que as
estimativas mensais de CSLL que compõem o saldo negativo (especialmente aquelas referentes
aos meses de julho a outubro/2008) não poderiam ser desconsideradas sob o argumento de não
homologação das DCOMPs correlatas ao seu pagamento.
Nesse sentido, alega que haveria o risco de cobrança em duplicidade em razão de
existirem processos administrativos conexos envolvendo tais estimativas (mencionando, dentre
outros, os processos no 10882.905858/2012-80, 10882.905030/2010-60 e 10882.905859/2012-
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903701/2013-09
3
24), requerendo, alternativamente, sobrestamento do feito até o desfecho daqueles processos ou,
ao menos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido.
A DRJ/Ribeirão Preto, por meio do Acórdão no 14-64.664, julgou a manifestação
procedente em parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório. Consta do voto condutor
que foram validadas estimativas mensais de CSLL cujas compensações haviam sido homologadas
em montante de R$ 7.160.697,04, mas que a estimativa de outubro/2008, no valor de R$
3.473.520,81, permanecia sob litígio administrativo em processo conexo (processo no
10882.905859/2012-24), motivo pelo qual, por ausência de certeza e liquidez, não poderia compor
o saldo negativo então pleiteado.
No mesmo acórdão, a DRJ afastou a alegação de cobrança em duplicidade,
consignando que, no presente processo, não se discutiam as estimativas mensais em si como
débitos em cobrança, mas sim sua aptidão para compor o saldo negativo utilizado como crédito;
registrou, ainda, que os débitos consolidados no despacho referiam-se a IRPJ (códigos 2430 e
2362) e CSLL (código 2484), de períodos de apuração 2011 e fevereiro/2012, reputando incabível o
pedido de sobrestamento por ausência de previsão no PAF, sem prejuízo das hipóteses de
suspensão da exigibilidade previstas no art. 151 do CTN.
Ao final, a DRJ apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 449.326,77, e decidiu:
(i) reconhecer o direito creditório apenas nesse montante; (ii) homologar as DCOMPs trazidas a
litígio até o limite do crédito reconhecido; e (iii) manter o indeferimento do pedido de restituição
do PER/DCOMP no 33989.15769.260210.1.2.03-7422.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 194/212),
reforçando os argumentos de defesa trazidos em Manifestação de Inconformidade. Quanto à
parcela não reconhecida pela DRJ, a Recorrente ataca especificamente o fundamento de ausência
de certeza e liquidez da estimativa de outubro/2008 (DCOMP no 41918.81444.251108.1.3.02-
0558), discutida no Processo Administrativo no 10882.905859/2012-24.
Alega que (i) a compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição
resolutória (art. 74, §2o, da Lei no 9.430/1996), reforçando que a (ii) a não homologação produz
efeitos próprios naquele processo — com a cobrança dos débitos ali confessados — não podendo
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903701/2013-09
4
ser utilizada para glosar as estimativas na apuração do imposto/saldo negativo do ajuste anual,
sob pena de duplicidade e distorção do regime de antecipação.
Posteriormente, apresentou nova petição (e-fls. 234/235) invocando a Súmula CARF
no 177 (efeito vinculante), afirmando que a controvérsia — relativa à inclusão, no saldo negativo,
de estimativas compensadas e confessadas por DCOMP, ainda que não homologadas — estaria
pacificada, e reiterando que o não reconhecimento do crédito teria decorrido exclusivamente da
não homologação das compensações de julho a outubro/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 17/03/2017 (e-fls. 191),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 10/04/2017 (e-fls. 192), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração nos autos (e-
fls. 30/36).
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2
DO MÉRITO
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de inclusão, na
apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, de estimativas mensais
confessadas e compensadas por meio de Declaração de Compensação, ainda que pendentes de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903701/2013-09
5
homologação definitiva ou, à época da apreciação, submetidas a discussão administrativa em
processos autônomos, como ocorreu, no caso concreto, com a estimativa referente ao mês de
outubro de 2008.
A autoridade julgadora de origem afastou a inclusão dessa estimativa ao
fundamento de inexistirem certeza e liquidez do crédito, tendo em vista que a compensação
correspondente se encontrava litigiosa no Processo no 10882.905859/2012-24. Essa conclusão,
todavia, não deve prevalecer.
Isso porque, em primeiro lugar, sobreveio homologação definitiva da compensação
relativa à estimativa de outubro de 2008, reconhecida no Processo Administrativo no
10882.905859/2012-24, por meio do Acórdão no 1402-006.585, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF. Desaparece, assim, o fundamento adotado na
decisão recorrida para obstar a consideração da parcela na composição do saldo negativo.
De todo modo, ainda que assim não fosse, a solução jurídica seria a mesma. É que a
jurisprudência administrativa deste Conselho se encontra consolidada na Súmula CARF no 177,
segundo a qual:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
A diretriz sumulada afasta, precisamente, a premissa adotada no acórdão recorrido,
pois o cômputo das estimativas confessadas e compensadas na composição do saldo negativo não
depende de prévia homologação definitiva da compensação declarada. Basta, para esse específico
efeito, que se trate de estimativas regularmente confessadas e veiculadas em DCOMP, sem que a
pendência de apreciação administrativa, por si só, impeça sua integração ao saldo negativo
apurado no encerramento do período.
Reconhecido, portanto, o direito creditório da recorrente também quanto à
estimativa de outubro de 2008, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 passa a
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.049 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.903701/2013-09
6
totalizar R$ 3.922.847,58, conforme demonstrativo a seguir, elaborado a partir da planilha de
cálculo consignada no acórdão da DRJ, com o acréscimo da parcela ora admitida:
CSLL devida ............................................................ R$ 18.680.972,58
(-) Estimativas compensadas validadas pelo Despacho Decisório .... R$ 11.969.602,31
(-) Estimativas compensadas validadas pelo Acórdão da DRJ ......... R$ 7.160.697,04
(-) Estimativas compensadas validadas pelo presente voto ........ R$ 3.473.520,81
(=) Saldo negativo de CSLL ........................................ R$ 3.922.847,58
Desse modo, deve ser reformado o v. Acórdão de primeira instância, impondo-se o
reconhecimento do direito da recorrente à inclusão integral das estimativas mensais confessadas
e compensadas.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
o direito creditório no valor de R$ 3.922.847,58, homologando as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 295
DF CARF MF
Original